Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-52.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004077-52.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTINHO LEVINO DA COSTA - CPF: 325.927.361-15 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JOSE ROMAO SOBRINHO - CPF: 680.078.334-04 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004077-52.2021.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO VERIFICADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – READEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004077-52.2021.8.11.0055

APELANTE: JOSE ROMAO SOBRINHO

APELADO: MARTINHO LEVINO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por JOSE ROMÃO SOBRINHO de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada movida por MARTINHO LEVINO DA COSTA em face de JOSE ROMÃO SOBRINHO.

SENTENÇA
(ID 231475744): julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, para condenar o requerido ao pagamento das seguintes verbas: a) Indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. b) Indenização por danos materiais no patamar de R$ 15.219,00, corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do montante apurado acima, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC, porém suspensa sua exigibilidade, tendo em vista ter sido assistido pela Defensoria Pública.

APELO
(ID 231475755): sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do autor/apelado.

Afirma o apelante que a preferencial era sua e como chovia no momento do acidente, cabia ao autor observar as regras de trânsito. Como o apelado ingressou na rodovia de forma imprudente têm-se que ele contribuiu para a ocorrência da colisão e deve, portanto, ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima.

Alega que a perda total do veículo não foi comprovada, logo, incabível a condenação por dano material atribuída ao recorrente.

Como o acidente ocorreu em razão do autor haver invadido a pista preferencial não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado em razão da culpa concorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente para reconhecer a culpa concorrente e reduzir o dano moral aplicado.

CONTRARRAZÕES
(ID 231475762): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004077-52.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por JOSE ROMÃO SOBRINHO de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada movida por MARTINHO LEVINO DA COSTA em face de JOSE ROMÃO SOBRINHO.

SENTENÇA
(ID 231475744): julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, para condenar o requerido ao pagamento das seguintes verbas: a) Indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. b) Indenização por danos materiais no patamar de R$ 15.219,00, corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do montante apurado acima, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC, porém suspensa sua exigibilidade, tendo em vista ter sido assistido pela Defensoria Pública.

A controvérsia do recurso consiste em verificar se cabível a aplicação da tese de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, se cabível a redução do dano moral arbitrado.

Dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, consta que o acidente ocorreu em 25/12/2019, quando ambos os veículos se encontraram no entroncamento entre a rodovia MT 358 e uma estrada de terra. O requerido transitava na Rodovia MT 358, sentido a Serra Tapirapuã, enquanto o veículo do autor trafegava por uma estrada de terra para ingressar na rodovia.

Conforme boletim de ocorrência, o requerido, ao realizar a manobra para acessar a estrada, o fez de maneira inadequada e ocasionou a colisão com o veículo do autor.

Além disso, o auto de constatação de embriaguez evidencia que o réu estava sob o efeito de álcool, com sinais de hálito alcoólico, fala arrastada e desorientação, o que demonstra clara negligência.

Como se vê, não se verifica qualquer conduta por parte do autor que possa ter contribuído para o evento danoso. O autor trafegava pela estrada de terra e tentava ingressar na rodovia, enquanto o réu, em estado de embriaguez, conduzia de maneira imprudente e arriscada, o que culminou na colisão.

Portanto, não há elementos que justifiquem a tese de culpa exclusiva da vítima. Nestes termos, resta caracterizada a responsabilidade do réu pelo evento danoso, conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil, segundo o qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que toca a suposta ausência de comprovação do dano material decorrente da perda total do veículo, sem razão ao apelante, porque conforme relatado no Boletim de Ocorrência de Id. 231474709, o veículo apresentou danos de grande monta e perda total devido aos danos na estrutura básica do veículo. Ademais, as fotos do veículo após a colisão, registradas pela perícia (Id. 231474716) no local do acidente e anexada aos autos, serve de substrato suficiente a comprovar a conclusão adotada pela autoridade policial. Logo, não há se falar em ausência do dever de reparar.

No que diz respeito a obrigação de indenizar, têm-se que as graves lesões sofrida pelo autor e a incapacidade para o trabalho justificam a condenação do requerido por dano moral, notadamente porque os prejuízos experimentados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No que diz respeito ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00, se mostra excessivo e comporta redução para o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir o dano moral aplicado para o montante de R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024